Tribunal: TJSP
Processo: 2221117-34.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade das Portarias 599 a 632 e 634 a 722, todas de 20 de abril de 2017, do Secretário de Administração do Município de São José do Rio Preto, que nomeiam Comissões Processantes para apuração de fatos atribuídos a servidores públicos. Alegação de ofensa à disposição do artigo 115, inciso VIII, da Constituição Estadual, referente ao

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade das Portarias 599 a 632 e 634 a 722, todas de 20 de abril de 2017, do Secretário de Administração do Município de São José do Rio Preto, que nomeiam Comissões Processantes para apuração de fatos atribuídos a servidores públicos. Alegação de ofensa à disposição do artigo 115, inciso VIII, da Constituição Estadual, referente ao direito de greve. Atos impugnados, entretanto, que não se revestem das características de abstração, generalidade e impessoalidade; ao contrário, têm por objeto específico a designação de comissão processante para apuração de fatos atribuídos (individualmente) a determinados servidores públicos, em razão de (suposta) paralisação ilegal dos serviços no dia 04/04/2016. Na verdade, são atos de efeitos concretos e natureza administrativa, ou seja, sem qualquer densidade normativa para justificar a jurisdição constitucional. Inadequação da via eleita. Reconhecimento. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "os atos estatais de efeitos concretos - porque despojados de qualquer coeficiente de normatividade ou de generalidade abstrata - não são passiveis de fiscalização jurisdicional, "em tese," quanto a sua compatibilidade vertical com o texto da Constituição" (ADI 643, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 03/04/1992). Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000932028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor ATEM SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
MUNICIPAL, é réu PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.398
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
Requerente: Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal
Requerido: Prefeito do Município de São José do Rio Preto
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Questionamento de validade das Portarias 599 a 632 e 634 a
722, todas de 20 de abril de 2017, do Secretário de
Administração do Município de São José do Rio Preto, que
nomeiam Comissões Processantes para apuração de fatos
atribuídos a servidores públicos. Alegação de ofensa à
disposição do artigo 115, inciso VIII, da Constituição Estadual,
referente ao direito de greve. Atos impugnados, entretanto, que
não se revestem das características de abstração, generalidade e
impessoalidade; ao contrário, têm por objeto específico a
designação de comissão processante para apuração de fatos
atribuídos
(individualmente)
a
determinados
servidores
públicos, em razão de (suposta) paralisação ilegal dos serviços
no dia 04/04/2016. Na verdade, são atos de efeitos concretos e
natureza administrativa, ou seja, sem qualquer densidade
normativa
para
justificar
a
jurisdição
constitucional.
Inadequação da via eleita. Reconhecimento. Conforme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “os atos estatais
de efeitos concretos - porque despojados de qualquer
coeficiente de normatividade ou de generalidade abstrata - não
são passiveis de fiscalização jurisdicional, "em tese," quanto a
sua compatibilidade vertical com o texto da Constituição” (ADI
643, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 03/04/1992). Processo
extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO MUNICIPAL, tendo por
objeto as Portarias 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,
613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681,
682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698,
699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715,
716, 717, 718, 719, 720, 721 e 722, todas de 20 de abril de 2017, do Secretário
Municipal de Administração, e que têm por objeto a designação de Comissões
Processantes para apuração de fatos atribuídos a servidores públicos, com base nos
incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII
do artigo 220, todas da Lei Complementar n. 05, de 28 de dezembro de 1990, em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
3
de “paralisação em massa” no dia 04/04/2016 (fl. 106). O autor alega que esses atos são
incompatíveis com a disposição do artigo 115, inciso VIII, da Constituição Estadual1,
referente ao direito de greve, inclusive porque o inciso XXI do artigo 205 da LC
05/1990 (invocado nas Portarias) já teve sua inconstitucionalidade reconhecida na
ADIN n. 2072148-48.2018.8.26.0000.2
É o relatório.
Os atos acoimados de inconstitucionais são aqueles
constantes dos documentos de fls. 121/360, resumidos da seguinte forma, nos termos da
petição inicial:
PORTARIA N.o 599 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor ADRIANO MOTA DA SILVA, responda como incurso
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do
servidor, o qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 600 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ALINE CRISTINA GARCIA, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 601 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ALINE KELLEN PASSOS POIATE DE OLIVEIRA,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
1 Art. 115. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do
Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
..............
VIII o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.
2 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 205, inciso XXI, da Lei Complementar no 05/1990, do Município de São José do Rio
Preto, que proíbe funcionário público da localidade de “incitar greve”. Afronta ao artigo 115, inciso VIII, da Constituição Estadual, que assegura o
direito de greve aos servidores públicos, “nos limites definidos em lei específica”. Lei no 7.783/89, a qual dispõe sobre o direito de greve no âmbito
privado, que pode ser aplicada in casu, diante de jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal. Ação procedente” (ADIN n.
2072148-48.2018.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 08/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
4
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 602 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ALINE MATOS DA FONSECA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 603 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor ALISSON MARQUES SILVA, responda como incurso
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do
servidor, o qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 604 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 605 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora AMANDA MARIA FERNANDES, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 606 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ANA CAROLINA RODRIGUES BARBOSA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
5
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 607 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora CAMILA CASTRO DOS SANTOS, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 608 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora CAMILA DA COSTA SIGNORINI, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 609 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora CAMILA TANURE DUARTE, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90; e alínea edo artigo 482 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 610 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor CARLOS ALBERTO NAVAS DOS SANTOS,
responda como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição do servidor, o qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 611 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
6
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora CLAUDIA MANSANO COTRIN DA SILVEIRA,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo
254 da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 612 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora CLEUMARA PORTES RODRIGUES, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 613 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora CLISSIA PASCUTTI DE OLIVEIRA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 614 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor EDER RALHA DE CASTRO ROSA, responda como
incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do
servidor, o qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 615 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor EDUARDO SANTANA BERTOCO, responda como
incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição
do servidor, o qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
7
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 616 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ELAINE CRISTINA GRANDIZOLI CHAGAS,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 617 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ELISABETE NUNES PAIXAO, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 618 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 619 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ESTER MARTINS CARVALHO, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 620 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA, responda como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
8
incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do
servidor, o qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 621 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora FRANCINE PAULA DE CAMPOS SILVA, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição
da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 622 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora GISELLE MARA ALVACETA LEMOS, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 623 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora GRACIANA ROBERTA FERREIRA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 624 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ISABEL CRISTINA CERQUEIRA COSTA, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 625 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
9
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ISABEL CRISTINA DIAS, responda como incursa nas
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos I,
XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei Complementar
n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da servidora, a
qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei Complementar n.o
05/90.
PORTARIA N.o 626 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ISABEL CRISTINA SCRIBONI, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 627 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora IVONE CRISTINA MORAES DA SILVA
BENETOLI, responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I,
II, III, IX e X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do
artigo 220, todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria
encontra-se a disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o
do artigo 254 da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 628 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora JANAINA DE SOUZA MELO, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 629 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora JANIELE BATISTA DA SILVA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
10
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 630 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora JAQUELINE CORTEZ BONIL FIAMENGUI,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 631 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora JULIANA MARTINEZ GINEL, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 632 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora LARISSA COSTA LINO, responda como incursa nas
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos I,
XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei Complementar
n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da servidora, a
qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei Complementar n.o
05/90.
PORTARIA N.o 633 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora LARISSA TAVARES BERNARDO, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 634 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora LIDIANE GOMES DA SILVA DE ALMEIDA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
11
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 635 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora LORENA GUIMARAES CORREIA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 636 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora LUCIANA GOUVEIA ROSA, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 637 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) ) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor LUIS CARLOS OTTOBONI, responda como incurso
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do
servidor, o qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 638 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MARCIA ELAINE RABACHINI, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 639 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
12
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MARIA ANGELICA SORREN BRANDT COSTA,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 640 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MARIANA CORREA DA SILVEIRA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 641 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MARISTELA MARTINS ROQUE, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 642 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MICHELE DA CRUZ FREITAS, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 643 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MICHELE FERNANDA PEREIRA DEL CAMPO
ESPINHA, responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I,
II, III, IX e X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do
artigo 220, todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria
encontra-se a disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o
do artigo 254 da Lei Complementar n.o 05/90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
13
PORTARIA N.o 644 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MILENE MARTINS DA SILVA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 645 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora PATRICIA HELENA DA SILVA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 646 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora PATRICIA NERI DE ARRUDA SIGNORINI,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 647 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora PAULA FERNANDA GONÇALVES, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 648 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora QUEZIA ANTUNES DE BEM SANTOS, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
14
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 649 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora RAIZA HERNANDES OKAMURA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 650 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora RENATA APARECIDA CASTELO BRANCO,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 651 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora RENATA GOBETI MARTINS, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 652 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora RITA MARIA DE OLIVEIRA, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 653 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
15
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor ROGERIO ANDRADE, responda como incurso nas
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos I,
XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei Complementar
n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor, o
qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei Complementar n.o
05/90.
PORTARIA N.o 655 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ROSEMARY DIAS LONGHINI, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 656 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ROSIMERE CLEIDE SOUZA DESIDERIO, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo
254 da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 657 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora SARA DANILA DOURADINHO DO AMARAL,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 658 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora SILIENE ANTONIA BARRETO, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
16
PORTARIA N.o 659 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora SIRLENE DE SOUZA CRUZ, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 660 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora SUZI MARA MORETTO MENDES, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 661 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora TONIA EMANUELE VARGAS FAGUNDES
BENTO, responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II,
III, IX e X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do
artigo 220, todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria
encontra-se a disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o
do artigo 254 da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 662 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora VALERIA CLARA DE FREITAS CARVALHO,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 663 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora VALERIA CRISTINA BERTASSI, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
17
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 664 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora VANESSA BARBOSA SUZUKI, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 665 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora WAGNA MARA DE FREITAS PANTALEAO,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 666 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ADRIANA RECO, responda como incursa nas penas
atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos I, XV e
XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei Complementar n.o
05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da servidora, a qual
será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 667 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ALINE FINOTE DE OLIVEIRA SUMAN, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 668 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
18
abril de 2016, a servidora ANA CAROLINA SOBREIRA DE ARAUJO,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 669 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ANA LUCIA BILHEGA DA SILVA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 670 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ARLETE APARECIDA TOLEDO, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 671 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora CESIRA DO CARMO PAGLIOTTO DOS SANTOS,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo
254 da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 672 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora CRISTINA FRANCO FONSECA SCATOLIN,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 673 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
19
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora CRISTINA HERRERO VALLE, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 674 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora DIRLEI APARECIDA PEREIRA LOURENÇO,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 675 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ELIANE BASSANI PEREIRA, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90; e alínea edo artigo 482 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 676 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor FABIANO DE JESUS, responda como incurso nas
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos I,
XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei Complementar
n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor, o
qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei Complementar n.o
05/90.
PORTARIA N.o 677 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora FERNANDA PAULA BICKER FERREIRA, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
20
disposição
da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 678 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora FLAVIA APARECIDA GABRIEL GERMANO,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 679 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa,
a fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora GIZELE CRISTINA ANDRADE, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 680 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora JOISE DE ALMEIDA SOUZA NEVES, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90; e alínea “e” do artigo 482 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT). O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 681 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora JOSIANE MARTA DOS SANTOS, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 54 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 682 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
21
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora JOSILILIAN BERTI NOSSA CANIELLO, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 683 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora JULLES MARY CONDE LADEIA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 684 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora LEIA GONÇALVES DE SOUZA MARTINS,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 685 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora LIGIA DELLAMAJORA LINO, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 686 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora LUCIANA DA SILVA LOPES, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
22
PORTARIA N.o 687 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MARIA CACILDA VICENTINI NUBIAS, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 688 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MARIA CRISTINA LOPES, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 689 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MARIA FRANCIELIA PINHEIRO ROCHA, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 690 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MARIANA CAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 691 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MARISA VIEIRA BARBOZA, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
23
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.

PORTARIA N.o 692 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MAURA ALVES DE ALMEIDA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 693 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora PATRICIA CICOTI TORREGLOSA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 694 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora PRISCILA FERNANDA CASEMIRO LOPES,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo
254 da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 695 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ROSANA CRISTINA GARCIA TARGA, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 696 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
24
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ROSEMEIRE PEREIRA, responda como incursa nas
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos I,
XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei Complementar
n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da servidora, a
qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei Complementar n.o
05/90.
PORTARIA N.o 697 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora SONIA APARECIDA DE CARVALHO LANFREDI,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 698 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora THAIZI THEODORO DE CARVALHO
RODRIGUES, responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos
incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso
XIII do artigo 220, todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta
Portaria encontra-se a disposição da servidora, a qual será citada nos termos
parágrafo 1o do artigo 254 da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 699 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora VALERIA BONFIN JANINI, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90; e alínea “e” do artigo 482 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 700 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora VALERIA OLIVEIRA DE LIMA, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
25
PORTARIA N.o 701 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora VERA LUCIA DE FREITAS, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 702 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora VERA LUCIA DE SOUZA BISPO, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 703 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora VERA NEI ANTUNES MENEZES, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 704 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora AMINADABILE WESTPAL FADIL, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 705 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora ANDREA CRISTIAN FUSCO, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
26
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 706 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora DAIANE PRISCILA ZANARDI BALERO, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 707 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora EDILAINE APARECIDA SASSO NOBRE, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 708 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor EUGENIO MARIA DUARTE, responda como incurso
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do
servidor o qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 709 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora GIOVANA LOMBARDI FEBOLI, responda como
incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 710 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
27
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora JAQUELINE APARECIDA GUIMARAES SILVA
GARCIA, responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II,
III, IX e X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do
artigo 220, todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria
encontra-se a disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o
do artigo 254 da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 711 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor JEFERSON FERNANDES PEREIRA, responda como
incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do
servidor o qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 712 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora LUCIANA DIAS MODESTO, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 713 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora MARCIA CARDOSO MACRI, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90; e alínea “e” do artigo 482 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 714 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor MAURICIO XIMENES CESAR, responda como
incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204;
incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria ncontra-se a disposição do
servidor o qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
28
PORTARIA N.o 715 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora THALITA MARIA DE ASSIS CHIARAVALOTTI,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 716 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora WALESKA SORAYA DE PAULA DIAS, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 717 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora CAMILA RIBEIRO ALVES, responda como incursa
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos
I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei
Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da
servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei
Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 718 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora LEDA PAIVA SOUBHIA, responda como incursa nas
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos I,
XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei Complementar
n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da servidora, a
qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei Complementar n.o
05/90.
PORTARIA N.o 719 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora EDNA APARECIDA FLORIANO DE SOUZA,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
29
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo
254 da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 720 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora STEPHANIE MABELLE BASILIO DA COSTA,
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e
X do artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220,
todos da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo
254 da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 721 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, a servidora TATIANA RIBEIRO CHIARAMONTE, responda
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do
artigo 204; incisos I, XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos
da Lei Complementar n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a
disposição da servidora, a qual será citada nos termos parágrafo 1o do artigo 254
da Lei Complementar n.o 05/90.
PORTARIA N.o 722 DE 20 DE MARÇO DE 2017 DESIGNA, os(as)
servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Adriana Cristina da Cunha
Teixeira e Cleine Zavanella Calvo Mariz, para, sob a presidência da primeira,
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a
fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no
procedimento anexo a Sindicância instaurada através da Portaria no 556 de 11 de
abril de 2016, o servidor VALTERNEI RONDA, responda como incurso nas
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X do artigo 204; incisos I,
XV e XXI do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei Complementar
n.o 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor, o
qual será citado nos termos parágrafo 1o do artigo 254 da Lei Complementar n.o
05/90.
Pelo que se percebe, tais atos da Administração Municipal
não se revestem das características de abstração, generalidade e impessoalidade; ao
contrário, têm por objeto específico a designação de comissão processante para
apuração de fatos atribuídos (individualmente) a determinados servidores públicos,
em razão de (suposta) paralisação ilegal dos serviços no dia 04/04/2016.
Assim, são atos de efeitos concretos e natureza
administrativa, ou seja, sem qualquer densidade normativa para justificar a jurisdição
constitucional, daí o reconhecimento de carência da ação, por inadequação da via
eleita.
Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a
ação direta de inconstitucionalidade é meio eficaz para o controle de constitucionalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
30
de normas em abstrato, não se prestando ao controle de atos que têm objeto
determinado e destinatários certos” (ADI 647, rel. Min. Min. Moreira Alves, Tribunal
Pleno DJ 27.3.1992; ADI 842, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno DJ 14.5.1993;
ADI 767, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18.6.1993; ADI 3181, rel. Min. Gilmar Mendes,
DJ 09.10.2006), porque “os atos estatais de efeitos concretos - porque despojados de
qualquer coeficiente de normatividade ou de generalidade abstrata - não são
passiveis de fiscalização jurisdicional, "em tese," quanto a sua compatibilidade
vertical com o texto da Constituição” (ADI 643, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j.
03/04/1992).
No mesmo sentido:
“Na linha consentânea com a jurisprudência da Corte, somente
atos normativos pautados pelos critérios da generalidade e da
abstratividade são passíveis de ataque na via da ação direta de
inconstitucionalidade” (RE 1005954-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe de 26/06/2018).
“Não se legitima a instauração do controle normativo abstrato,
quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito de sua
prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o
conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas
pelo Poder Público. A ação direta não pode ser degradada em sua
condição jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da
ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada
utilização desse meio processual exige que o exame 'in abstracto'
do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à luz do
texto constitucional. A inconstitucionalidade deve transparecer,
diretamente, do próprio texto do ato estatal impugnado. A prolação
desse juízo de desvalor não pode e nem deve depender, para efeito
de controle normativo abstrato, da prévia análise de outras
espécies jurídicas infraconstitucionais, para, somente a partir desse
exame e num desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o
reconhecimento
da
ilegitimidade
constitucional
do
ato
questionado. Precedente: ADI 842/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO. Crises de legalidade que irrompem no âmbito do sistema
de direito positivo revelam-se, por sua natureza mesma,
insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a
finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização
normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de
situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata
e
frontal.
Precedentes.
O
controle
concentrado
de
constitucionalidade somente pode incidir sobre atos do Poder
Público revestidos de suficiente densidade normativa. A noção de
ato normativo, para efeito de fiscalização abstrata, pressupõe, além
da autonomia jurídica da deliberação estatal, a constatação de seu
coeficiente de generalidade abstrata, bem assim de sua
impessoalidade.
Esses
elementos
abstração,
generalidade,
autonomia e impessoalidade qualificam-se como requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
31
essenciais que conferem, ao ato estatal, a necessária aptidão para
atuar, no plano do direito positivo, como norma revestida de
eficácia subordinante de comportamentos estatais ou determinante
de condutas individuais. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem ressaltado que atos estatais de efeitos concretos não se
expõem, em sede de ação direta, à fiscalização concentrada de
constitucionalidade. A ausência do necessário coeficiente de
generalidade abstrata impede, desse modo, a instauração do
processo objetivo de controle normativo abstrato. Precedentes. O
Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério
jurisprudencial, a propósito da motivação 'per relationem', que
inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório o
acórdão, inclusive reporta-se, expressamente, a manifestações ou a
peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério
Público, desde que, nestas, se achem expostos os motivos, de fato
ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida.
Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao fazer remissão aos
fundamentos fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério
Público e ao invocá-los como expressa razão de decidir , ajusta-se,
com plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de
motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do
Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).' (ADI 2630-AgR, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2014).
“Impossibilidade
de
ajuizamento
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade contra ato normativo de efeito concreto. O
Decreto n. 6.161/2007, alterado pelo Decreto n. 6.267/2007 não se
dota das características de abstração e generalidade para ser
processado e julgado pela via eleita. 3. Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida.” (ADI 4040, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 1.7.2013).
“Ação
direta
de
inconstitucionalidade:
inviabilidade:
ato
normativo de efeitos concretos. 1. O Decreto Legislativo 121/98,
da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, impugnado, impõe
a reintegração de servidores, que teriam aderido ao Programa de
Incentivo ao Desligamento Voluntário do Servidor Público
Estadual (L. est. 4.865/96). 2. O edito questionado, que, a pretexto
de sustá-los, anula atos administrativos concretos - quais os que
atingiram os servidores nominalmente relacionados - não é um ato
normativo, mas ato que, não obstante de alcance plural, é tão
concreto quanto aqueles que susta ou torna sem efeito. 3. É da
jurisprudência do Supremo Tribunal que só constitui ato
normativo idôneo a submeter-se ao controle abstrato da ação direta
aquele dotado de um coeficiente mínimo de abstração ou, pelo
menos, de generalidade. 4. Precedentes (vg. ADIn 767, Rezek, de
26.8.92, RTJ 146/483; ADIn 842, Celso, DJ 14.05.93).' (ADI 1937
MC-QO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal
Pleno, DJe 31.8-2007) Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221117-34.2020.8.26.0000
32
Civil” (RE no 1.223.554/SP, Relator Ministro Edson Fachin,
julgado em 30/08/2019).
Nesse particular, é elucidativo o fundamento invocado pelo
Min. CELSO DE MELLO no julgamento da ADI no 842:
“A inconstitucionalidade deve transparecer diretamente do texto
do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não
pode e nem deve depender, para efeito de controle normativo
abstrato, da prévia análise de outras espécies jurídicas
infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e um
desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o reconhecimento da
ilegitimidade constitucional do ato questionado”.
Ante o exposto, julga-se extinta a ação, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator